Tribunal: TJPA
Processo: 0815810-78.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815810-78.2024.8.14.0000

PACIENTE: ALEX SENA PINHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0815810-78.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
SARAH CATRINE DE SOUZA XAVIER – OAB/PA 29.372

PACIENTE:
ALEX SENA PINHO – CPF 022.624.892-54

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SOURE/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0800569-18.2023.8.14.0059

CAPITULAÇÃO PENAL:
TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES – ART. 121, CP C/C ART. 14, II, CP

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

DESEMBARGADOR RELATOR:

PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM IMPOSIÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. LEGÍTIMA DEFESA E SUPOSTA DOENÇA MENTAL DO PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. FALTA DE PROVAS DE INIMPUTABILIDADE. PACIENTE NÃO SOFREU AGRESSÕES. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Paciente contratou serviços sexuais a serem prestados em um estabelecimento de hospedaria em Soure/PA. Por discordância em face do valor a ser pago, desferiu cinco golpes de faca na vítima, atingindo-a no braço, no peito, no abdômen e na coxa. Fugiu do local do crime, sendo preso em flagrante em sua residência.

II. Questão em discussão

2.
A defesa sustenta que o paciente agiu em legítima defesa, além de ser portador de enfermidade psiquiátrica incompatível com a prisão.

III. Razões de decidir

3.
A prisão do paciente foi decretada em face da existência de fartos indícios de autoria do crime, bem como em razão do grau de violência exercida contra a vítima, por motivo torpe.

IV
. Dispositivo e Tese

4.
Habeas corpus Denegado. Inexistência de ilegalidade a ser sanada por meio do mandamus.

Tese de Julgamento:
Não há comprovação de estado mental incapacitante do Paciente. Sobre legítima defesa, não há registro de violência sofrida por ele. Evidenciada a periculosidade e gravidade concreta da conduta. Ausência de legalidade do decreto preventivo.

Julgado relevante:
STJ. HC n. 522.133/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 1/10/2019.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de ____.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

com pedido de liminar em favor de
ALEX SENA PINHO
, em razão de ato do juízo da Vara Única de Soure nos autos de processo mediante o qual se apura o cometimento do crime de homicídio simples na forma tentada.

Narra a inicial que o paciente está preso preventivamente desde
20 de abril de 2023
em face de supostamente ter incorrido no crime de homicídio na forma tentada:

Ocorre que, o paciente é portador de uma doença física, não possui uma perna, visto uma mordida de cobra quando era adolescente, além da deficiência física, é portador de doença mental, apresenta alucinações e faz tratamento no CAPS do Jurunas, em Belém.

Ressaltamos que, o paciente antes de preso, fazia tratamento com uso de psicotrópicos, receitados por seu psiquiatra, se mantendo instável e sem apresentar riscos para a sociedade. Ocorre que, contratou os serviços de uma profissional do sexo, no município de Soure/PA, o qual foi indicada por uma senhora chamada “maroca”, que sabia da sua condição psicológica.

Logo, após a contratação, a vítima tentou extorquir o paciente, para obter mais valores, porém a com a informação que não tinha mais dinheiro, a vítima tentou agredir o paciente com uma faca, porém conseguiu subtrair a faca da mesma e ocasionou as lesões. Ocorre que, o paciente não possui discernimento da sua capacidade mental, sendo considerado inimputável.

– ID 22241971

Após decisão de pronúncia em face do paciente, em
30 de novembro de 2023
a defesa interpôs recurso em sentido estrito:

Após a negativa, saiu a decisão de pronúncia do paciente e recorremos através do recurso em sentido estrito em 30 de novembro de 2023 através do processo n. 0800569-18.2023.8.14.0059, porém está conclusos desde o dia 24 de abril de 2024, com um lapso temporal extenso e o permanece encarcerado, sem a realização do seu tratamento e agravando seu estado de saúde, conforme print em anexo.

– ID 22241971

Como argumentos para a concessão da ordem, sustenta que o paciente agiu em legítima defesa, além de ser portador de enfermidade psiquiátrica incompatível com a sua constrição de liberdade no ambiente carcerário.

Em sede de pedidos, requer seja concedida a prisão domiciliar ao paciente.

No ID 22347101 a liminar foi indeferida.

Da análise da impetração e principalmente em face das informações prestadas pelo juízo de origem, verifico que a concessão da ordem em caráter antecipado está prejudicada ante a inexistência de apuração em que tenha restado inequívoco
tanto o estado de legítima defesa do paciente quanto a enfermidade psiquiátrica
que põe em dúvida a sua imputabilidade e desconformidade do acautelamento em ambiente carcerário.

Informações da autoridade coatora no ID 22343570.

Manifestação do custos legis pela denegação da ordem (ID 22586368).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração.

No que tange o mérito da questão, havia necessidade de esclarecimento a respeito do estado de imputabilidade do paciente, bem como da suposta legítima defesa por ele empreendida no momento dos fatos.

Nesse sentido, informou o juízo de Soure:

O paciente ALEX SENA PINHO foi
preso em flagrante delito
, no dia 20/04/2023, durante diligência relativa a suposto crime de homicídio, em sua forma tentada.

Chegando ao local indicado, os policiais constataram que a
vítima foi chamada para prestar serviços sexuais
ao flagranteado, no motel da Maroca, onde teria ocorrido um
desentendimento que culminou em agressões
.

A vítima foi socorrida ainda no local do crime e encaminhada imediatamente para os primeiros atendimentos médicos.

Na mesma toada, a polícia militar, cientificada pelas pessoas que prestavam socorro à vítima acerca da identidade do agressor, iniciou diligências
capturando o flagranteado minutos após o crime em sua residência
.

Apresentado à Delegacia,
o custodiado teria confessado o crime
, embora não tenha indicado os motivos que levaram a agressão.

De acordo com o que fora relatado pela autoridade policial, o ora paciente
teria desferido diversos golpes de faca na vítima, na região do tórax, braço, abdômen e coxa
, conforme se depreende do exame de corpo de delito juntado ao Auto de Prisão em Flagrante.

(...) Negada a liberdade provisória em
03/05/2023
e remetidos os autos ao Ministério Público para manifestação acerca do relatório conclusivo do inquérito policial ID 91944164.

O Ministério Público, em
08/05/2023
, apresentou denúncia contra o paciente pela prática de crime previsto no artigo 121, §2º, II e III, na forma do 14, II, ambos do CP.

(...) Deferidos o requerimento da defesa no sentido de oficiar à SEAP/PA para apresentação, em 05 dias, do referido documento médico, para fins de
aferição de eventual enfermidade e/ou deficiência mental do paciente, bem como o prazo de 05 dias para manifestação do Ministério Público acerca do pedido de revogação da prisão do acusado
.

Ainda, foi determinada a remessa imediata do laudo médico do paciente ao Órgão de Acusação para, em igual prazo,
manifestar
sobre a i
nstauração de incidente de insanidade mental do paciente
.

(...)
Prontuário médico do paciente juntado pela casa penal em 23/08/2023
ID 99237924, com breve relato de que o paciente fora
submetido a atendimento psiquiátrico
em razão de relatos de alucinações visuais e auditivas, e delírios persecutórios, contudo, durante atendimento especializado, constatou-se que ID 99237937 pág. 3 e 4: “
PPL nega uso de drogas, relata que já fez tratamento no CAPS do Jurunas com uso de medicação psicotrópica, porém não soube informar os motivos. Possui a perna direita amputada desde os 13 anos de idade por conta de uma mordida de cobra. No momento do atendimento, não apresentou alterações psicopatológicas. Ficar em observação
”.

Em ID 99239296, o psicólogo que realizou o atendimento do paciente arremata seu relatório com a seguinte observação: “
No momento do atendimento, o custodiado não demonstrou sinais de transtorno mental”
.

O Ministério Público tomou ciência dos dados médicos apresentados pela casa penal e requisitou apenas que o paciente continuasse com o tratamento médico e ambulatorial já disponível (ID 100239083).

(...) Sentença de pronúncia (ID 105133215), em 28/11/2023.

Ante o exposto pela magistrada da causa, depreende-se haver lacuna quanto à comprovação do argumento de estado mental incapacitante do Paciente – especialmente capaz de obstar a compreensão da ilicitude dos atos supostamente empreendidos contra a vítima dos golpes de arma branca.

Do parecer ministerial em segundo grau, anoto:

Pois bem. O art. 318, II, do CPP, permite a substituição da segregação cautelar por medida mais branda, qual seja, a prisão domiciliar, quando: Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...) II - extremamente debilitado por motivo de doença grave”.

(...) De igual modo, os laudos anexados pela defesa, embora comprovem que de fato que o Paciente, possui a perna direita amputada, bem como, já fez tratamento no CAPS do Jurunas com uso de medicação psicotrópica, entretanto, ao final do atendimento a psicóloga concluiu que durante atendimento especializado: “No momento do atendimento o custodiado não demonstrou sinais de transtorno mentais (ID 99237937), ditos fatores, não podem, com a devida vênia, serem consideradas doença grave, que deixe o Paciente extremamente debilitado a ponto de fazer incidir o disposto no artigo 318, inciso II, do CPP, especialmente se considerarmos que os medicamentos podem perfeitamente ser ministrados na própria unidade prisional.

– ID 22586368

Da argumentação de legítima defesa por parte de ALEX, não há nos autos qualquer registro de violência sofrida por ele.

Averiguada a improcedência das teses de estado de saúde incompatível com a manutenção do paciente no cárcere e demonstrado o
fummus comissi delicti
, necessária a análise do
periculum libertatis
de
ALEX SENA PINHO.

Dos detalhes da ocorrência e do laudo médico da vítima, verifica-se que foi alvo de 05 golpes de arma branca, de aproximadamente 04 cm de diâmetro nas áreas do braço direito, peito, abdômen e coxa direita.

Do depoimento da proprietária do estabelecimento em que ocorreram os fatos, registro:

“Que não viu o horário que Simone chegou no local, esclarece que ela faz programas sexuais na cidade e na ocasião iria prestar esse serviço para Alex; que por volta das 16 horas, escutou gritos de Simone e de imediato pediu ajuda dos vizinhos para ajudar Simone.

Que ainda viu Alex correndo, fugindo do local; Que a Polícia Militar chegou em seu estabelecimento quando Simone ainda estava lá, e logo em seguida chegou a ambulância; Que ela perdeu muito sangue devido aos ferimentos, e já estava desmaiando quando a ambulância lhe acudiu”.

– Termo de depoimento da testemunha Maria de Fátima Gonçalves Nunes à Polícia Civil. ID 91893102 dos autos de origem.

Quanto à coerência entre a conduta perpetrada e a cautelar imposta, aponto a compreensão do STJ:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES VIOLENTOS E AMEAÇA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal,
revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, a paciente praticou um delito de homicídio consumado mediante emprego de arma branca; ela desferiu 6 facadas

contra a namorada de seu ex-companheiro, de quem já havia tentado ceifar a vida em outras duas oportunidades, e ainda ameaçou o dito ex-companheiro logo após esfaquear a vítima fatal.
Dessarte, está evidenciada a periculosidade da agente e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

3. Praticados
delitos com violência - tentativas de homicídio e homicídio consumado -, bem como ameaça, não há que se falar em substituição da prisão preventiva por domiciliar
, ainda que a ré seja mãe de criança menor de 12 anos de idade, situação excepcionada literalmente no inciso I do art. 318-A do Código de Processo Penal.

4. Ordem denegada.

(HC n. 522.133/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 1/10/2019.)

Por todo o exposto, demonstrada a ausência de ilegalidade da decisão combatida neste mandamus, conheço da impetração e
DENEGO
a ordem de habeas corpus para que seja mantida a prisão preventiva decretada em face de
ALEX SENA PINHO.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator/TJPA

Belém, 19/12/2024